Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA INTEGRALIZAR O JULGADO SEM ALTERAR O RESULTADO.
1. A defesa do réu opõe embargos de declaração alegando omissão, sob o fundamento de que o acórdão deixou de apreciar o pedido de detração da prisão preventiva.
2. Apesar de a Defesa pedir a realização da detração penal para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, esta Corte vem entendendo que expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.